Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004784-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VANDA ARANTES MOTA - CPF: 346.614.501-59 (AGRAVADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (AGRAVADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – EXPEDIENTE NORMAL NO ÓRGÃO AD QUEM – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, pelo qual desproveu o recurso de Agravo Interno para manter a decisão que negou segmento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, alegando omissão no acórdão, porquanto não observou o comando insculpido no artigo 1006, §6º do CPC, posto que comprovou o dia do feriado local, de sorte que o prazo deveria ser suspenso naquela data.

Assevera que se o feriado local pode suspender o prazo para oposição de Embargos de Declaração, de sorte que também suspenderia para a interposição do Agravo de Instrumento.

Reitera que o feriado local pela lei, suspende qualquer prazo processual inaugurado naquele local, inexistindo qualquer dispositivo que o excepcione.

Em suas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 1996886670.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Embargante visa a reforma do
decisum,
a fim de suprir os vícios, por ela evidenciados, cuja ementa abaixo transcreve-se:

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – EXPEDIENTE NORMAL NO ÓRGÃO AD QUEM – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de feriado no âmbito Municipal, a suspensão do expediente forense ocorre de forma localizada, ou seja, abrange somente a Comarca pertencente ao Município no qual foi decretado feriado
.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao apreciar os embargos de declaração, está obrigado a considerar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Verifica-se do caderno processual que a parte recorrente teve conhecimento do ato combatido no dia 24 de janeiro de 2023, conforme informações publicadas no sítio do Tribunal de Justiça, e o Recurso de Agravo de Instrumento foi protocolado em 13 de março de 2023. Id. 161094158.

Segundo o Agravante, no dia 28 de fevereiro de 2023 foi feriado na cidade de Juara, e que, por esta razão, o seu prazo se findaria em 13 de março de 2023.

Entrementes, nos termos da Portaria TJMT/PRES N. 1.292 De 7 De Dezembro De 2022, que estabelece o calendário forense oficial do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para 2023, os feriados municipais só suspendem os prazos para a Comarca correspondente, veja-se:

Art. 1º Estabelecer o calendário forense oficial para 2023 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de acordo com os Anexos I e II desta Portaria.

§ 1º Nos feriados municipais, a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais ocorrerá somente no âmbito da respectiva comarca

Dessarte, como o agravo de instrumento é interposto diretamente ao Tribunal de Justiça, o feriado municipal na comarca de origem não possui qualquer interferência na fluência do prazo recursal.

Outrossim, estabelece o art. 1.003, do CPC, que

o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

Assim, a partir de uma interpretação sistemática das normas processuais e, considerando que o recurso de agravo de instrumento é interposto perante o Tribunal de Justiça, se deve levar em consideração, para efeito de suspensão de prazos, apenas os feriados da Comarca da Capital, não os feriados da Comarca na qual tramita a ação principal.

Frise-se, ademais, que o protocolo de recurso eletrônico não é afetado por eventual feriado no juízo de origem.

Assim sendo, ocorreu a preclusão temporal e a intempestividade do recurso.

Nesse sentido, consoante argumentado pelo Recorrente, o feriado em referência se deu, apenas, no Município de Juara/MT, não havendo qualquer informação de que foi feriado na Comarca de Cuiabá/MT, onde fica localizado o Tribunal de Justiça, órgão onde o recurso foi interposto.

Desse modo, a prorrogação do prazo somente se justificaria se acaso fosse feriado também em segunda instância visto que o recurso de agravo de instrumento é protocolado no órgão
ad quem.

Na verdade, denota-se, da peça dos Embargos de Declaração, é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Desse modo, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento do feito, o que não é cabível por esta via eleita, do que decorre, como medida impositiva, a rejeição dos aclaratórios.

Com estas considerações,
REJEITA-SE
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024